Tribunal: TJDFT
Processo: 0718068-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718068-84.2020.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME RECORRIDO: ESTACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Vistos e etc. Após o julgamento das apelações e dos subsequentes embargos de declaração nesta instância recursal, a empresa RAPHA - CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA interpôs recurso especial. Todavia, antes mesmo de suas contrarrazões, a empresa ESTAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA peticionou no ID 30336782 e colacionou documentos noticiando indícios de esvaziamento patrimonial e possível fraude à execução para requerer averbação premonitória da ação 0718068-84.2020.8.07.0001 nas matrículas de diversos imóvel que seriam de propriedade da parte contrária. Assim, considerando a interposição do recurso especial e que se encontra esgotada a prestação jurisdicional nesta instância recursal, nos termos do v. acórdão n. 1371415 (ID 29125713), os pedidos formulados na petição de ID 30336782 deverão ser formulados perante o douto juiz da primeira instância, a fim de permitir o processamento do recurso especial nestes autos. Publique-se. Retornem os autos à douta Presidência. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator